Tribunal: TCU
Processo: 023.536/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de pensão militar emitido, no âmbito do Comando da Marinha, em favor das Sras. Fernanda Lima de Moura e Mônica Rocha de Moura, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em ordenar o registro com ressalva do ato de pensão militar de interesse das Sras. Fernanda Lima de Moura e Mônica Rocha de Moura, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução 353/2023.